Tribunal: TJSP
Processo: 1004520-12.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR.
1. Não se cogita de capitalização de juros, diante da forma da operação. Seja como for, a capitalização é admitida, caso ocorra, nos termos da lei especial que disciplina a cédula de crédito bancário. Sentença mantida.
2. Juros estipulados na

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR.
1. Não se cogita de capitalização de juros, diante da forma da operação. Seja como for, a capitalização é admitida, caso ocorra, nos termos da lei especial que disciplina a cédula de crédito bancário. Sentença mantida.
2. Juros estipulados na cédula que se alinham claramente à média de mercado. Sentença mantida.
3. Tarifa de registro de contrato. Serviço efetivamente prestado e comprovado nos autos. Cobrança devida, não se cogitando da devolução da quantia paga a esse título. Sentença mantida.
4. Recurso desprovido.